Tribunal: TJMT
Processo: 1010119-33.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1010119-33.2019.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: CLAUDENIR FONTANA DO CARMO
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra sentença de parcial procedência dos pedidos em ação de cobrança de Seguro DPVAT proposta por CLAUDENIR FONTANA DO CARMO (apelado) para condenar a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) e ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
A apelante alega que o MM. Juiz da causa se equivocou ao fixar os honorários advocatícios no valor fixo de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), pois o artigo 85, § 2o do CPC dispõe que os honorários serão fixados no mínimo em 10% e no máximo em 20% do valor econômico obtido; comenta que o § 8o do mesmo artigo, é exceção e não regra, não sendo o caso dos autos; sustenta que o apelado sucumbiu na maior parte do pedido, sendo certo que ante a sucumbência maior, o mesmo é vencido e não vencedor; aduz que o apelado é beneficiário da Justiça Gratuita, motivo pelo qual, eventual condenação em honorários advocatícios não deve ultrapassar o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme artigo 11 da Lei 1.060/50; requer o provimento do recurso (id 44312520).
Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id 44312526).
É a síntese do necessário.
Decido.
No cotejo dos autos, a apelante sustenta que o autor sucumbiu na maior parte do pedido, o que não prospera. No que toca a sucumbência, o autor requereu na petição inicial a procedência do seu pedido para condenar a ré ao pagamento do complemento do valor do Seguro Obrigatório no importe de 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais), em razão da invalidez permanente. E, como já registrado, a sentença é de parcial procedência com condenação da ré ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).
Não há que se falar em sucumbência do autor por ter sido somente parte da pretensão inicial atendida, referente ao valor, haja vista que o principal pedido foi devidamente alcançado, qual seja, o de condenação da seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.
Cito precedentes deste Egrégio Tribunal:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PAGAMENTO - REALIZADO PARCIALMENTE EM SEDE ADMINISTRATIVA – RECONHECIDO – INVERSÃO DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) deve observar a respectiva proporcionalidade - precedente do STJ. O pagamento administrativo do seguro obrigatório – DPVAT não impede o beneficiário de buscar em Juízo a complementação do valor devido, pois o recebimento em sede administrativa não presume a renúncia ao direito de pleitear o restante pela via judicial (TJ MT Ap 23844/2014). Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC” (Ap 1018932-20.2017.8.11.0041, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2018, publicado no DJE 30/10/2018).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRETENSÃO INICIAL ATENDIDA PARCIALMENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDISTRIBUIÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO. O não atendimento da totalidade da pretensão inicial, não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios fixados na sentença” (Ap 0038478-88.2011.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, publicado no DJE 30/08/2018).
Assim, deve ser aplicado ao caso o artigo 86, parágrafo único do CPC, que estabelece: “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
Também não tem razão a apelante quando afirma que os honorários de sucumbência, no caso em espécie, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação (artigo 85, §2o, CPC).
Nesse passo, o artigo 85, §2o do Código de Processo Civil estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
E o §8o do artigo 85 do CPC estabelece:
“§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.” (destaquei).
O texto legal orienta o magistrado a não se atentar, necessariamente, aos percentuais preestabelecidos, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado.
Este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC). Majoram-se, ainda, os honorários recursais (art. 85, §11o do CPC)” (N.U 1001060-21.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 21/02/2020).
Assim, deve-se buscar um valor equitativo para que os honorários correspondam a uma quantia razoável e proporcional ao labor desenvolvido. In casu, se fixada a verba honorária entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, como pretende a apelante, se chegaria à quantia (máxima) irrisória de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), de modo que é pertinente a fixação nos termos do artigo 85, §8o do CPC e no valor atribuído na sentença.
Neste ponto, cabe destacar o ensinamento de Nelson Nery Júnior (in Código de Processo Civil Comentado, p. 435), de que “o critério da eqüidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.
Seguindo a tendência jurisprudencial, entendo que a fixação indicada na sentença atende aos ditames previstos no artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC e ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando-se com equidade o labor advocatício.
Por fim, o artigo 11 da Lei 1.060/50 foi revogado pelo novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.
Majoro os honorários recursais para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §11 do CPC.
Fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.
Cuiabá, 29 de maio de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora